Tribunal: TJDFT
Processo: 0723440-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando a apelante expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a sentença recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma.

2. Não resta configurado cerceamento de defesa quando a controvérsia da demanda está relacionada às questões exclusivamente de direito e o juiz, destinatário final das provas, reputa os documentos carreados aos autos suficientes para o deslinde da controvérsia.

3. Preliminar de contrarrazões rejeitada. Apelo conhecido e não provido.